Tribunal: TJSP
Processo: 0154053-52.2008.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA - MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMISMO - PRETENSÃO DE APRECIAÇÃO DE TESES CONTRÁRIAS À DECISÃO – DESNECESSIDADE.

EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000162190
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0154053-52.2008.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante/embargado JULIO EDUARDO SIMOES, é embargado/embargante
BELOMAR INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
0154053-52.2008.8.26.0100/50001
Embargantes/Embargados:
Júlio
Eduardo
Simões;
Belomar
Incorporadora e Imobiliária Ltda.
Comarca: São Paulo 29a Vara Cível
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL INEXISTÊNCIA - MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMISMO - PRETENSÃO DE APRECIAÇÃO
DE
TESES
CONTRÁRIAS
À
DECISÃO

DESNECESSIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
VOTO N.o 34089
Trata-se de embargos de declaração interpostos
pelos autores e réus contra acórdão de minha relatoria que deu
provimento ao recurso de apelações interposto pelo réu para elevar os
honorários de sucumbência para 10% sobre o valor atualizado da causa.
O autor sustenta que o aresto foi omisso na análise
do pedido para que os honorários fossem fixados sobre o valor do
proveito econômico (valor da embarcação reivindicada R$ 6.000.000,00,
seis milhões) e o réu alega que não foi apreciada a tese, embasada em
precedente do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os
honorários devem ser fixados com razoabilidade e por equidade quando
o valor da causa for elevado e a causa for de baixa complexidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
0154053-52.2008.8.26.0100/50001
É o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade
expungir eventuais defeitos que possam comprometer a exata
compreensão da sentença ou acórdão. Seus limites são aqueles traçados
pelo art. 1.022, incisos I e II, do CPC (obscuridade, contradição, omissão
ou erro material), inexistindo, portanto, a possibilidade de o julgador
reexaminar as provas constantes nos autos, ou de modificar a sua
convicção sobre fatos.
O acórdão foi claro ao estabelecer que: “...a
embarcação reivindicada foi adquirida por R$ 1.610.000,00, e o valor
dado à causa foi de R$ 1.327.144,16 leia-se, proveito econômico
buscado ao ajuizar a demanda -, este último deve ser utilizado como base
de cálculo dos honorários advocatícios, não se justificando a fixação da
verba sucumbencial segundo o critério de equidade previsto no § 8o do
referido artigo, tal como fez o magistrado de primeiro grau.
Destarte, considerando os termos do art. 85, § 2o e
incisos, do Código de Processo Civil, e tendo em vista o elevado valor
da causa, sua baixa complexidade e o tempo de duração, os honorários
devem ser fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, porquanto
traduz quantia suficiente para remunerar com justiça e dignidade o
trabalho profissional realizado.
Por fim, a forma de remunerar o advogado da parte
adversa é expressamente estabelecido por lei, não havendo falar em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
0154053-52.2008.8.26.0100/50001
enriquecimento ilícito ou sem causa.”
Os embargantes, em realidade, apenas manifestam
seu inconformismo com o resultado do julgamento, devendo, caso
entendam que a decisão desta Corte é equivocada, manejar o recurso
adequado para reforma do acórdão.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração opostos pelas partes.
ANDRADE NETO
Relator